Tribunal: TJES
Processo: 5010989-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010989-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIMAR PEZZIN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010989-06.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CELIMAR PEZZINI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos anexados no id. 7156981, defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por CELIMAR PEZZINI em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Afirma que é professora da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, apenas recebe o terço constitucional sobre 30 dias. Pretende assim, a condenação do Estado no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos cinco anos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos por entender que
“[...] não há nenhuma previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos
servidores temporários
como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei.

Diante disso, não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, razão pela qual a pretensão autoral não merece prosperar.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, sustentando que não há diferença no regime de férias dos professores efetivos e temporários.

Entendo que não assiste razão à recorrente, de modo que a sentença deve ser mantida.

A Lei Complementar Estadual nº 115/1998 – Estatuto do Magistério Estadual – prevê, no art. 48, como sendo de 45 (quarenta e cinco) dias o período de férias dos professores, razão pela qual fixou-se o entendimento de que o adicional de férias deverá incidir sobre todo o período previsto (45 dias) e não somente sobre 30 (trinta) dias, no entanto,
a norma citada trata dos servidores efetivos.

Analisando a LCE 115/98 verifico que no Capítulo VI, que trata do exercício do magistério em caráter temporário, não há previsão acerca da duração do período de gozo de férias.

O art. 36 da referida Lei, invocado pela recorrente, não prevê que os professores em designação temporária terão os mesmos direitos dos efetivos, mas sim que estão sujeitos as mesmas proibições e ao mesmos deveres.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que disciplina as contratações temporárias, também não faz menção a duração do período de férias dos professores contratados sob esse regime.

Diante desse cenário, tendo em vista que não há nenhuma previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários, como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei, não há como serem acolhidos os pedidos da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)